Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE.
Observa-se que o agravante não preenche o requisito legal, já que praticou crime com violência à pessoa com pena que ultrapassa o limite de 08 (oito) anos, estabelecido no artigo 1o do Decreto 9.246/2017.
Recurso de agravo desprovido.